Tribunal: TJSP
Processo: 2372644-57.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de qualquer vício a ser sanado via declaratórios - Pretensão de rediscussão da decisão tomada pela Turma Julgadora - Impossibilidade - Embargos declaratórios, ademais, não podem ser usados como meio de prequestionamento de questão constitucional ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de recurso extraordinário e/ou especial - Embargos rejeitados.